Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-73.2021.8.26.0480
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR FALTA DE PREPARO. Decisão antecedida de decisão que indefere requerimento de gratuidade e manda intimar pagar comprovação do pagamento do preparo. Preparo não realizado. Decisão alvo do agravo interno que, consequentemente, e acertadamente, em razão da deserção, não conhece do agravo de instrumento. Pretensão, a esta altura, de

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR FALTA DE PREPARO. Decisão antecedida de decisão que indefere requerimento de gratuidade e manda intimar pagar comprovação do pagamento do preparo. Preparo não realizado. Decisão alvo do agravo interno que, consequentemente, e acertadamente, em razão da deserção, não conhece do agravo de instrumento. Pretensão, a esta altura, de discutir sobre a gratuidade. Descabimento. Decisão anterior tomada pela preclusão. Agravo interno desprovido.